Tribunal: TJES
Processo: 5002282-98.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002282-98.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO LOPES HELENO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Aponta o Embargante a existência de contradição no acórdão, porquanto, a despeito do recurso do autor ter sido provido em parte, não houve condenação do Embargado em custas processuais e honorários advocatícios, conflitando com texto da Lei n. 9.099/95, em seu artigo 55, na medida em que houve parte vencida na demanda.

3. Não obstante, o ônus da sucumbência, no sistema recursal dos Juizados, incide apenas na hipótese em que a parte recorrente fica integralmente vencida, nos termos da segunda parte do art. 55, da Lei n. 9.099/95, não sendo esta a hipótese dos autos, uma vez que, como dito, o embargado obteve êxito, diante do provimento do seu recurso, ainda que em parte. Trata-se, a rigor, de equivocada percepção da Lei 9.099/95, que, cabe pontuar, não impõe sucumbência à parte recorrente na hipótese de provimento parcial do recurso inominado. Não há, portanto, vício a ser sanado.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS
.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.